Tribunal: TCU
Processo: 012.120/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7458/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.120/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Jesus Oliveira (XXX.858.257-XX); Adriana Oliveira do Nascimento (XXX.458.757-XX); Alex da Silva Carvalho (XXX.021.137-XX); Aline Silva de Paula Villas Boas (XXX.028.477-XX); Hermanny Ferreira Burgos (XXX.277.047-XX); Marciele Gottqtroy Goncalves (XXX.039.257-XX); Marja Eloa Campelo Rabelo Vilhena (XXX.695.142-XX); Nadja Maria Queiroz de Albuquerque (XXX.758.365-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.